Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721748-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, diante da inércia do autor, houve o reconhecimento de renegociação de contrato bancário e a exigência do Juízo a quo para apresentação dos contratos anteriores que deram origem à dívida. 3. De acordo com o enunciado da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do julgamento, pois afirma que não foi regularmente intimado para dar andamento ao processo antes da extinção do feito sem resolução do mérito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 485 do CPC, pois o banco recorrente afirma que não teria sido intimado. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua: “nota-se que a parte foi intimada duas vezes para se manifestar acerca dos embargos monitórios (ID 28902972 - Pág. 1 e 28902976 - Pág. 1).” (ID 31053427). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque ultrapassar o fundamento do acórdão, no sentido de que “a extinção do feito teve como fundamento a perda de interesse processual superveniente ante a falta de documentos essenciais e não o abandono da causa pelo autor.” (ID 31053427), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009